Tribunal: STF
Processo: RHC 207542
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Causa de diminuição. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    2. As instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual de que “a aquisição deste montante de entorpecentes para fins de distribuição exige envolvimento e experiência do agente na prática de ilícitos, sendo necessário, inclusive, em alguns casos, envidar esforços e divisão de tarefas na consecução do delito, o que torna inviável a aplicação da causa de especial diminuição de pena em análise” (grifos acrescentados).



    3. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.